Tribunal: TJDFT
Processo: 0014188-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014188-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CRISTINA BRAZ DIAS RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTICIPANTE. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. OBSERVÂNCIA DE TETO CONTRIBUTIVO REGULAMENTAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA E DO RÉU BANCO DO BRASIL NÃO PROVIDOS. APELO DA PREVI PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se no julgamento dos embargos de declaração o Juízo sentenciante fundamenta devidamente as razões de seu não provimento, esclarecendo quais omissões, contradições e obscuridades são aptas a ensejar o acolhimento do recurso, e que as pretensões das partes visavam, na verdade, a modificação do julgado, concluindo que estas manejam o recurso inadequado, não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática - Resp n. 1.370.191/RJ - Tema 936. 3. A coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente julgada. No caso, não há identidade entre as demandas. Afinal, na reclamação trabalhista, o Recorrente foi condenado apenas a pagar horas extras com seus reflexos e realizar os descontos pertinentes em favor da PREVI. Não houve, nem na sentença nem no acórdão da justiça especializada, qualquer menção à recomposição da reserva matemática devida pelo Banco do Brasil para que seja possível o recálculo da aposentadoria por parte da PREVI. 4. A recomposição da reserva matemática, apesar de destinada à PREVI, é tão somente o requisito para que esta possa complementar o benefício de aposentadoria após o reconhecimento das horas extras no âmbito da Justiça do Trabalho. Assim, é patente a legitimidade ativa do participante que quer viabilizar o complemento do benefício da aposentadoria. 5. Nos casos de demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria, conforme a teoria da actio nata, surge apenas no momento em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras. 6. A obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a justiça comum para julgar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil. 7. A parte autora poderá compensar o seu ônus com o devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil, o que é, inclusive, medida recomendável, ante os princípios da celeridade e da economia processuais. 8. O caso analisado enquadra-se no item “c’’ da modulação de efeitos, estabelecido no REsp n. 1.312.736/RS – Tema 955, visto que: (i) se trata de demanda foi ajuizada em 18/05/2016, portanto, antes do julgamento do repetitivo, ocorrido em 8/08/2018; (ii) há evidência de que ainda é útil à parte; (iii) o Regulamento não prevê, mas também não exclui expressamente os valores devidos pela prestação de serviço extraordinário do rol dos ganhos que compõe o cálculo do salário-de-participação. 9. A recomposição da reserva matemática deve ser assumida proporcionalmente pelo patrocinador e pelo empregado, isto é, o Banco do Brasil, que deve recolher a cota patronal e o autor, a de sua responsabilidade, em atenção ao mutualismo. 10. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores aos quais faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. 11. Na apuração do aporte para revisão do benefício, devem ser observados o teto contributivo e as normas regulamentares da PREVI. 12. O recolhimento das contribuições ou integralizações somente serão efetivadas após a apurar o aporte necessário à recomposição da reserva a ser vertido pelo Patrocinador, que se dará apenas em sede de liquidação de sentença. 13. Reconhecido o direito à revisão do valor inicial do benefício principal, a PREVI deverá pagar as diferenças a serem apuradas, as quais deverão ser corrigidas desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, uma vez que simples recomposição do valor da moeda. 14. A sentença fixou os honorários no percentual mínimo previsto no art. 85 do CPC, não havendo razão para se falar em exorbitância da verba honorária. Também não há razão para se alegar que a sentença importou em enriquecimento ilícito para o participante, haja vista a necessidade de realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, tudo em conformidade com o RESP 1.313.736/RS. 15. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação que cada parte vier a sofrer, o que será fixado em fase de liquidação de sentença. 16. Quanto ao prequestionamento das normas indicadas pela apelante, é cediço que cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração. 17. Não havendo alteração substancial da sentença, a distribuição dos ônus da sucumbência foi mantida na forma fixada pelo Juízo de origem. Os honorários recursais fixados em 10% sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 18. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelação do Banco de Brasil não providas. Recurso da Autora não provido. Apelação da PREVI parcial provida para, reformando a sentença, determinar que seja observado o teto contributivo previsto no § 3o do art. 28 do Regulamento da PREVI, bem como o art. 66 que regula as contribuições do participante. A recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil, e 927 do Código de Processo Civil, requerendo, em breve síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. Em contrarrazões, a segunda recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 28110853 - Pág. 31). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil, e 927 do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029